Tribunal: TJMT
Processo: 1052137-59.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052137-59.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMAO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.965.611-00 (EMBARGANTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
C
ONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ALEGAÇÃO OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais,
sob
o fundamento de que a parte autora não comprovou a existência de inscrição restritiva contemporânea ao ajuizamento da demanda, apesar de intimada para apresentar documento atualizado apto a demonstrar a alegada negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
rest
o incorreu em omissão quanto à natureza do ilícito e à incidência das normas consumeristas
,
estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da ausência de prova d
o apontamento restritivo
e a análise dos documentos relativos à relação contratual e ao inadimplemento
,
determinar se houve cerceamento de defesa pela rejeição da produção de provas requeridas e verificar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
jul
gado enfrenta de forma expressa e fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar integração do julgado.

A ausência de comprovação de negativação contemporânea ao ajuizamento da ação impede o reconhecimento do ato ilícito e do dano moral alegado, especialmente quando a única consulta apresentada pela parte autora é datada de 2020.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O reconhecimento da inexistência de prova da inscrição
negativ
a atual é compatível com a análise dos documentos apresentados pela parte ré para afastar a alegação de cobrança ilícita, inexistindo contradição lógica entre as premissas adotadas.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre da suficiência do conjunto documental já constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou investigação policial incapazes de suprir a ausência de comprovação do fato central da lide.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, considerando-se incluídos n
a decisão colegiada
os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A
falt
a de comprovação de
inserção indevida

do nome do autor
contemporânea ao ajuizamento da ação inviabiliza o reconhecimento de inscrição indevida e de dano moral.

A incidência das normas consumeristas não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A rejeição de produção probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente é suficiente para o julgamento da controvérsia.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 1.022 e 1.025. CDC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este
alega
a
existência de omissões e contradições no julgado
, pois não teria
apreci
ado
questão essencial relacionada à negativação indevida, ao exigir comprovação de inscrição restritiva contemporânea ao ajuizamento da
A
ção, embora conste nos autos registro negativo vinculado ao contrato discutido no ano de 2020, posteriormente excluído.
Sustenta
que a ilicitude decorre da própria inscrição irregular, ainda que retirada em momento posterior, razão pela qual entende configurado o dano moral.

Aduz, ainda, que
a decisão colegiada
incorreu em contradição interna ao afirmar, simultaneamente, inexistir prova de negativação contemporânea e reconhecer a existência de relação contratual e regularidade da cobrança.
A
firma
que
os fundamentos adotados seriam incompatíveis entre si, pois a ausência de comprovação do fato constitutivo impediria exame de mérito
a respeito
da validade da contratação e da origem do débito.

Consigna
também que o
arest
o foi omisso quanto à aplicação das normas consumeristas relativas à distribuição dinâmica do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor. Argumenta que a prova da contratação válida estaria sob domínio exclusivo da empresa ré e que
a Câmara

limitou-se
a atribuir ao consumidor o encargo de demonstrar a negativação, sem enfrentar a necessidade de comprovação da regularidade do contrato, da manifestação inequívoca de vontade e da legitimidade da dívida.

Indica a
ocorrência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. Assevera que, diante da controvérsia
sobre
a autenticidade da assinatura, validade contratual e origem da obrigação, seria indispensável a realização de perícia grafotécnica e produção probatória adequada, providências que não teriam sido apreciadas pelo órgão julgador.

Por fim, requer o pronunciamento expresso
sobre
os art
igos
6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, art
igo
s 370, 373, §1º, 464, 489, §1º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento e eventual acesso às instâncias superiores.

Requer o
acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com integração da fundamentação do acórdão e reavaliação do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante opõe os presentes
Embargos de Declaração
contr
a acórdão
,
que
examinou
a controvérsia

de forma expressa e fundamentada, com enfrentamento dos pontos essenciais ao deslinde da causa. O colegiado concluiu que a parte autora não comprovou a existência de
negativação
contemporânea
à prop
o
situra da demanda
, apesar de regularmente intimada para apresentar documento atualizado apto a demonstrar a restrição creditícia alegada, permanecendo inerte. Assentou-se, ainda, que a única consulta juntada aos autos era datada de 2020, circunstância insuficiente para evidenciar inscrição restritiva vigente no momento d
o ajuizamento da Ação
.

Quanto à
alegação de omissão quanto à natureza do ilícito
, o

julgad
o foi claro ao consignar que a ausência de demonstração de inscrição restritiva atual inviabiliza o reconhecimento do dano moral e do próprio ato ilícito narrado na inicial. Portanto, a tese de que a simples existência pretérita de anotação já seria suficiente para ensejar reparação foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada, inexistindo qualquer lacuna decisória.

O embargante pretende, em verdade, rediscutir a conclusão alcançada pelo órgão julgador, providência incompatível com a estreita via dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

No tocante à arguição de contradição, verifica-se que a decisão colegiada
harmonizou adequadamente os fundamentos utilizados, ao reconhecer, de um lado, a inexistência de prova da negativação contemporânea e, de outro, a presença de elementos indicativos da relação contratual e do inadimplemento.

As premissas são compatíveis entre si e conduzem logicamente à conclusão pela improcedência dos pedidos. O reconhecimento da ausência de prova do fato constitutivo não impede o exame dos documentos apresentados pela parte ré para afastar a alegação de ilicitude da cobrança.

Sobre a suposta
omissão a
respeito
da distribuição do ônus da prova ou da incidência das normas consumeristas
, ficou
consign
ad
o que, mesmo nas relações de consumo, compete ao autor a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressaltou-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a apresentação de prova mínima da alegada inscrição indevida, especialmente quando o autor foi intimado para complementar a instrução processual e não o fez.

A respeito do suposto
cerceamento de defesa
, registre-se que a
matéria foi especificamente apreciada no voto condutor, que concluiu pela desnecessidade da produção das provas requeridas, por entender suficiente o acervo documental já constante dos autos. O colegiado
assentou
que eventual investigação policial ou prova pericial não supriria a ausência de comprovação do fato central da
lide
, consistente na efetiva negativação atual do nome do autor. Assim, a rejeição da preliminar decorreu de fundamentação clara e coerente, inexistindo qualquer vício integrativo.

Os
E
mbargos
D
eclaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, tampouco servem para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Sua finalidade restringe-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CP
C
, o que não se
constata na hipótese
sub judice
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação
suficiente para amparar a conclusão adotada. De toda forma, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026